Tribunal: TJMT
Processo: 1001316-68.2022.8.11.0037
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001316-68.2022.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE), JOCIMAR ESTALK - CPF: 578.887.529-34 (ADVOGADO), MARCIA NOAL DOS SANTOS - CPF: 810.417.210-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS. SUB-ROGAÇÃO DE DIREITOS DA SEGURADORA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DAS CONCESSIONÁRIAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. LAUDO TÉCNICO DA CONCESSIONÁRIA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

A seguradora, sub-rogada nos direitos de seu segurado, pleiteia o ressarcimento de R$ 5.598,37 pelos danos elétricos ocorridos em equipamentos do imóvel segurado, alegadamente causados por oscilações na rede de energia elétrica administrada pela concessionária Energisa S/A.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão:
(i) verificar se a seguradora, sub-rogada nos direitos do consumidor, faz jus à aplicação das normas consumeristas, incluindo a inversão do ônus da prova;
(ii) determinar se há nexo de causalidade entre os danos alegados e a falha na prestação do serviço de energia elétrica pela concessionária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A seguradora, ao sub-rogar-se nos direitos do segurado, assume a posição de consumidora em relação ao fornecedor do serviço, aplicando-se, portanto, as normas do Código de Defesa do Consumidor (art. 14 e art. 22, CDC).

4.

A responsabilidade das concessionárias de serviços públicos, conforme art. 37, §6º, da Constituição Federal, é objetiva e pressupõe a comprovação do prejuízo e do nexo causal entre a conduta e o dano.

5.

No caso, a concessionária apresentou relatório técnico elaborado em conformidade com o Módulo 9 do PRODIST, demonstrando ausência de perturbações na rede elétrica na data do evento, afastando, assim, a existência de nexo de causalidade.

6.

O ônus probatório foi adequadamente cumprido pela concessionária, nos termos do art. 373, II, do CPC, ao comprovar fato extintivo do direito alegado pela seguradora.

7.

Precedentes jurisprudenciais do Tribunal de Justiça de Mato Grosso corroboram o entendimento de que, na ausência de nexo causal entre os danos e o serviço prestado, é indevida a restituição requerida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A seguradora, sub-rogada nos direitos do segurado, assume a posição de consumidora em relação ao fornecedor do serviço, sendo aplicáveis as normas do Código de Defesa do Consumidor.

2.

A responsabilidade das concessionárias de serviços públicos depende da demonstração de prejuízo e do nexo causal entre o dano e a falha na prestação do serviço.

3.

A apresentação de relatório técnico pela concessionária, comprovando a inexistência de perturbação na rede elétrica, afasta o nexo causal e a responsabilidade pelo ressarcimento.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, §6º; CC, art. 786; CPC, art. 373, II; CDC, arts. 14 e 22.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula 188; TJMT, N.U 1016938-15.2021.8.11.0041, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, Julg. 07/06/2023; TJMT, N.U 1019439-90.2020.8.11.0003, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Julg. 11/10/2023.

R E L A T Ó R I O

Eminentes Pares:

Trata-se de recurso de Apelação interposto por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste que, nos autos da Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos, de nº. 1001316-68.2022, ajuizada em face da Energisa S/A julgou, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, improcedente o pedido formulado na inicial.

Por consequência, condenou a requerente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, este último fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

A apelante alega que, tendo em conta que se sub-rogou aos direitos do consumidor, faz-se necessária aplicação da Lei consumerista ao caso, com a devida inversão do ônus da prova.

Fala que incumbia à concessionária o ônus de demonstrar que os danos nos equipamentos não se deram em razão da falha na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica.

Diz que colacionou aos autos laudo técnico elaborado por empresas especializadas, pelo qual, comprova que os equipamentos assegurados foram danificados por um pico de tensão oriundo da rede de energia elétrica administrada pela apelada.

Aduz que, conforme Resolução n. 414/2010 e o Módulo 09 do PRODIST, a apuração de dano elétrico no equipamento deverá ser verificada consoante a conclusão do laudo de oficina.

Posto isso, pugna pela reforma da sentença.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso apresentadas à id. de n. 256210173.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Trata-se de ação regressiva de ressarcimento de danos, na qual a autora aduziu que firmou com Antônio Wilson Lopes, contrato de seguro na modalidade Empresarial, representado pela apólice de nº. 118.17.4005442, por meio do qual se obrigou a garantir os interesses do seu segurado contra riscos oriundos de danos elétricos, ao qual seu imóvel estivesse exposto durante o período de vigência da apólice.

Asseverou que a unidade consumidora do imóvel do segurado sofreu distúrbios elétricos provenientes da rede de distribuição administrada pela requerida no dia 30/08/2021, que culminaram em danos à diversos equipamentos que guarneciam a empresa segurada, tornando-os impróprios para uso, o que lhe acarretou o dever de indenizar.

Assim, pleiteou pela procedência da ação e a condenação da requerida ao pagamento de R$ 5.598,37 (cinco mil quinhentos e noventa e oito reais e trinta e sete centavos), acrescido de correção monetária e juros legais até a data do efetivo pagamento.

Depois do regular trâmite processual, o juízo de origem julgou improcedente o pedido inicial. Por consequência, condenou a parte autora ao pagamento integral das custas, despesas processuais e dos honorários advocatícios, este arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, sentença contra a qual o autor/apelante se insurge.

Pois bem. A rigor do artigo 786 do Código Civil, ao segurador é franqueado o direito de regresso contra o causador do dano, pelo que efetivamente desembolsou, nos limites do valor previsto no contrato de seguro:

Art. 786.
Paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano
.

A matéria se encontra sumulada pela Corte Suprema:

Súmula 188/STF -
O segurador tem ação regressiva contra o causador do dano
, pelo que efetivamente pagou, até ao limite previsto no contrato de seguro
.

Nesse contexto, não se pode olvidar que, sub-rogando-se a seguradora nos direitos do segurado frente ao terceiro causador do dano, considera-se aquela como consumidora, de maneira que se aplica, ao caso, as regras do direito do consumidor, que se assim dispõem em seus artigos 14 e 22,
verbis
:

Art. 14
.
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços
, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

[...];

§ 3°
O fornecedor de serviços só não será responsabilizado
quando provar
:

I -
que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste
;

II -
a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro
.

Art. 22
.
Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos
.

Parágrafo único. Nos casos de descumprimento, total ou parcial, das obrigações referidas neste artigo,
serão as pessoas jurídicas compelidas a cumpri-las e a reparar os danos causados
, na forma prevista neste código
.

Importa salientar que, em casos tais, a responsabilidade das concessionárias de serviços públicos é objetiva, ou seja, independe de culpa, bastando a comprovação do prejuízo e do nexo de causalidade entre a ação e o dano, nos termos dos artigos 37, §6º e 175, ambos da Constituição Federal.

No caso, verifica-se que a concessionária apelante trouxe aos autos relatório técnico elaborado em conformidade o Módulo 9 do PRODIST (Id. 256210156), o qual demonstra que não foram identificadas perturbações, para a unidade consumidora em questão na data mencionada.

Desse modo, a concessionária comprovou que não há nexo de causalidade entre os danos e a prestação do serviço.

Assim, a apelada se desincumbiu do ônus probatório de provar fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito da autora (artigo 373, II, do CPC), sendo indevido o ressarcimento postulado.

Nesse sentido:

APELAÇÃO – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO -
EQUIPAMENTOS AVARIADOS – COMPROVAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PERTURBAÇÃO NA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA PELA CONCESSIONÁRIA EM RELAÇÃO AOS SEGURADOS – RESTITUIÇÃO INDEVIDA - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

Inexiste nexo causal entre a prestação de serviços e os danos suportados pelo segurado quando comprovada a ausência de registro de perturbação ou oscilação de energia elétrica na data do sinistro.
(TJMT - N.U 1016938-15.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/06/2023, Publicado no DJE 07/06/2023)

APELAÇÃO – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – DESNECESSIDADE DE PRÉVIO PEDIDO ADMINISTRATIVO – PRELIMINAR REJEITADA – AVARIAS EM EQUIPAMENTOS DOMÉSTICOS – OSCILAÇÕES E DESCARGA DE ENERGIA ELÉTRICA – VÁRIOS SEGURADOS – ALGUNS DOS LAUDOS TÉCNICOS COM EFICÁCIA COMPROVADA – NEXO CAUSAL E DEVER DE RESSARCIR – INCIDÊNCIA APENAS NESSES DOCUMENTOS VÁLIDOS – APRESENTAÇÃO PELA CONCESSIONÁRIA DE RELATÓRIO DE AUSÊNCIA DE PERTURBAÇÃO NA REDE ELÉTRICA COM RELAÇÃO A DOIS SEGURADOS – PRETENSÃO INDEVIDA – REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

É infundada a alegação de ausência de interesse de agir quando o requerimento administrativo não se mostra imprescindível para o ajuizamento da demanda.

Somente se comprovados o dano e o nexo de causalidade por laudos eficazes é que a ré tem o dever de restituir à Seguradora os respectivos valores pagos aos segurados.

Se a Concessionária apresentou relatório de ausência de perturbação da rede elétrica na da dos sinistros relativos a alguns dos segurados, a indenização é indevida em relação a eles.

A alteração substancial do julgado repercute na distribuição dos ônus sucumbenciais.

(TJMT - N.U 1019439-90.2020.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/10/2023, Publicado no DJE 11/10/2023)

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, via de consequência majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, em razão do trabalho adicional realizado pelo patrono da requerida em grau recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2025